Tribunal: TJBA
Processo: 8029373-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029373-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAR LOK LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. BASTA O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO FIRMADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O recurso foi interposto por empresa de transporte, inconformada com a decisão proferida pela Juíza da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana (BA), que deferiu medida liminar para busca e apreensão de veículos dados em garantia fiduciária, no bojo de ação ajuizada pela instituição financeira agravada.

Alegou a existência de Ação Revisional anterior, sustentando conexão entre as ações e pleiteando o sobrestamento da Ação de Busca e Apreensão, além da alegação de nulidade da constituição em mora, por notificação recebida por terceiro.

O efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, e a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de Ação Revisional anterior impede a tramitação da Ação de Busca e Apreensão, por conexão ou risco de decisões conflitantes; (ii) saber se é válida a Notificação Extrajudicial recebida por terceiro, para fins de constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é no sentido de que inexiste conexão entre Ação Revisional de contrato e Ação de Busca e Apreensão, uma vez que esta última visa exclusivamente à restituição do bem dado em garantia fiduciária, sem adentrar no mérito da relação contratual.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de Ação Revisional não descaracteriza a mora, salvo se reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não foi demonstrado nos autos.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132 estabelece que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável o recebimento pelo próprio destinatário, bastando que a correspondência seja recebida no endereço informado.

No caso, o aviso de recebimento da notificação consta como entregue no endereço contratual, sendo suficiente para a constituição válida da mora.

Jurisprudência citada: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Tema Repetitivo nº 1.132/STJ). No mesmo sentido: TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0055569-28.2024.8.16.0000, Rel. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 29/07/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A existência de Ação Revisional não impede o regular prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão, quando não demonstrada a prejudicialidade externa. A Notificação Extrajudicial entregue no endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida para fins de constituição em mora, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 1.036 e 1.037.

Código Civil: art. 422.
Súmula 380 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.
TJ-PR, AI nº 0055569-28.2024.8.16.0000, Rel. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 29/07/2024.
TJ-BA, CC nº 8030694-58.2024.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8029373-51.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante MAR LOK LOCACAO E TRANSPORTE LTDA e agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II